Tribunal: TJMT
Processo: 1042555-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042555-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OSMAR VITOR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 345.671.351-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNÁVEL (RCC) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1042555-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OSMAR VITOR DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

BANCO BMG S.A.

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSMAR VITOR DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
,
que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Cartão Consignável (Rcc) c/c Pedido de Tutela de Urgência, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, nº. 1114349-19.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo ora Agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas, no prazo de (15) quinze dias,
sob pena de
indeferimento da inicial.

O Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a justiça gratuita, alegando que o recurso é tempestivo e cabível. Afirma que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade.

Assevera que, embora receba aposentadoria e pensão, seu rendimento líquido é baixo devido a deduções e empréstimos, culminando em saldos bancários negativos recorrentes, o que evidencia sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

Argumenta que a exigência de custas, sob pena de extinção do processo, configura perigo de dano e cerceia seu acesso à justiça, especialmente no contexto de uma ação sobre fraude bancária.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que a exigibilidade das custas processuais seja suspensa até o julgamento final do recurso.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a r. decisão interlocutória agravada, para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao Agravante, em razão de sua comprovada hipossuficiência.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
03/12/2025
, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em Substituição Legal, conforme decisão Id. 334607368.

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado, Id. 344751371.

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado no próprio andamento do PJE em 05/03/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico:

Consoante relatado pretende o agravante a reforma da decisão interlocutória agravada, para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao ora recorrente.

Ocorre que ao examinar os autos de origem (nº 1114349-19.2025.8.11.0041), Id.

217961590, extrai-se que houve a prolação da
sentença
em
12/12/2025
, com a certidão de trânsito julgado para as partes em 0
2/03/2026
(Id. 224908378).

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Logo, a decisão agravada não mais subsiste, pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
OSMAR VITOR DO ESPÍRITO SANTO
, ante a perda superveniente de seu objeto, restando
prejudicada
a análise do agravo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026